Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-58.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008946-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO - CPF: 987.640.981-68 (VÍTIMA), IVAN FERREIRA - CPF: 452.320.591-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), JOSE DE ANDRADE GAMA - CPF: 987.640.801-10 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008946-58.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA
PACIENTE: JOSE DE ANDRADE GAMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PELA DEFESA – SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
MODUS OPERANDI
– REGISTROS CRIMINAIS – ENUNCIADOS Nº 6 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Impende salientar que a superveniência de decisão de pronúncia, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade
com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, apesar de se tratar de novo título prisional, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus
ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” [STJ. AgRg no HC 775947 / MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 6/12/2022. DJe: 15/12/2022].

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
” [Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça].

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008946-58.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA

PACIENTE: JOSE DE ANDRADE GAMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
José de Andrade Gama
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o mantém preso cautelarmente, pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal [
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
].

A defesa sustenta que:
1)
o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua segregação, uma vez que está preso há 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias;
2)
o processo está concluso para prolação de sentença desde 26/1/2023;
3)
há violação ao princípio da razoável duração ao processo;
4)
o STJ tem mitigado o teor da Súmula 52 quando o atraso decorre de culpa exclusiva do aparelho estatal;
5)
não estão presentes os requisitos para a manutenção do claustro cautelar;
6)
o acusado possui predicados pessoas favoráveis e;
7)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 165633170).

A autoridade impetrada prestou as informações (id. 166516166).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda do objeto (id. 168379662).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008946-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
José de Andrade Gama
, por ordem do juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação Penal nº 1002919-58.2021.8.11.0023, na qual foi pronunciado pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Os autos originários mostram que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de outubro de 2021, às 11h30min, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra Ivan Ferreira.

Na audiência de custódia, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, pelo
modus operandi
da prática delituosa e para se evitar a renitência delitiva, e na aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
Vistos em Plantão Judiciário.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de JOSÉ DE ANDRADE GAMA, autuado, em tese, pela prática dos crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Ivan Ferreira, fato ocorrido em 31 de outubro de 2021, por volta das 2h50min.

A prisão em flagrante fora homologada nesta data (1º de novembro de 2021, às 08:01:35) ao Núm. 69109516.

A representante Ministerial pugnou pela decretação da prisão preventiva de JOSÉ DE ANDRADE GAMA, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (Núm. 69120639 - Pág. 1-3).

Vieram-me os autos para o atendimento das disposições contidas no artigo 310 do Código de Processo Penal.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Pois bem, com o advento da Lei nº 12.403/2011, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do flagranteado.

Infere-se elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Ivan Ferreira, ficando caracterizado o fumus comissi delicti, veja-se:

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2021.284254 que “A GUARNIÇÃO DO OFICIAL DE ÁREA, EM RONDAS, FORA SOLICITADA PARA O ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA ONDE, TERIA DADO ENTRADA NO HOSPITAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO UMA VITIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM QUE O SUSPEITO TERIA CORTADO O PESCOÇO DA VÍTIMA COM UMA FACA NO GARIMPO DO SR. CÁSSIO, NA LINHA DO GAVIÃO. AO CHEGAR NO HOSPITAL, A GUPM SE DEPAROU COM A VÍTIMA JÁ RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO E QUE O MESMO POSSUÍA UM GRANDE CORTE HORIZONTAL NA LINHA DO PESCOÇO E, AINDA CONSEGUINDO FALAR, A VÍTIMA RELATOU QUE ESTAVA NA SEDE DO GARIMPO, SENTADO À MESA LOGO APÓS A JANTA E QUE O SUSPEITO (EX-MARIDO DA COZINHEIRA DO LOCAL), HAVIA CHEGO EM UM CARRO MODELO SANTANA DE COR PRATA E QUERIA DISCUTIR COM SUA EX-ESPOSA, MOMENTO ESTE QUE A VÍTIMA TENTOU ACALMAR OS ANIMOS DO MESMO PEDINDO PARA ELE IR EMBORA E, NUM MOMENTO QUE A VÍTIMA VIROU-SE DE COSTAS, O SUSPEITO DESFERIU O GOLPE EM SEU PESCOÇO E FUGIU COM SEU CARRO. A VÍTIMA RELATA QUE FOI SOCORRIDO POR OUTROS TRABALHADORES DO GARIMPO ATÉ A CHEGADA AO HOSPITAL. A VÍTIMA RELATA QUE NÃO CONHECIA O SUISPEITO E QUE APENAS SABIA QUE ERA EX-MARIDO DA COZINHEIRA DO LOCAL. APÓS COLHER AS INFORMAÇÕES NO HOSPITAL, A GUPM DESLOCOU PARA O BPM E A EX-MULHER DO SUSPEITO COMPARECEU AO BATALHÃO PARA TAMBÉM RELATAR DO CRIME, DIZENDO QUE ALÉM DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, O MESMO POR DIVERSAS VEZES ESTARIA AMEAÇANDO A MESMA POR NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO E QUE, MOMENTOS ANTES DO FATO, ELE AINDA TERIA DITO PARA A MESMA QUE A MATARIA. A MESMA RELATA TAMBÉM QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE SOFRE AS AMEAÇAS E QUE JÁ HAVIA DADO QUEIXA CONTRA O MESMO EM OUTRAS OPORTUNIDADES. A GUPM REALIZOU DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, PORÉM SEM ÊXITO ATÉ O MOMENTO E ENTÃO CONFECCIONOU O PRESENTE BOPM E ENCAMINHADO À DEL POL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.”.

Adiante, compreende-se do Boletim de Ocorrência nº 2021.284374 que “A GUARNIÇÃO O OFICIAL DE ÁREA DE PEIXOTO DE AZEVEDO JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO DE ÁREA DE MATUPÁ, AINDA EM DILIGÊNCIAS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2021.284254, LOCALIZOU A RESIDENCIA DO SUSPEITO DE TER COMETIDO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, VERIFICANDO QUE SEU VEÍCULO SANTANA DE COR PRATA E PLACA CPK2J87 ESTARIA ESTACIONADO EM FRENTE A RESIDENCIA 31, NA RUA 1 DO BAIRRO ZH1. DESTA FORMA, AS GUARNIÇÕES AO ESTACIONAR, VISUALIZARAM O SUSPEITO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SUBINDO NO TELHADO TENTANDO FUGIR DAS GUARNIÇÕES, MOMENTO ESTE QUE RAPIDAMENTE OS POLICIAIS FORAM AO SEU ENCONTRO PARA REALIZAR A DETENÇÃO E QUE, DURANTE OS PROCEDIMENTOS POLICIAIS, SEUS DOIS FILHOS QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA, POR DIVERSAS VEZES TENTARAM IMPEDIR OS TRABALHOS POLICIAIS, TENTANDO RETARDAR A PRISÃO DE SEU PAI, SENDO NECESSÁRIO ENTÃO O USO DA FORÇA E ALGEMAMENTO TAMBÉM AOS MESMOS. DESTA FORMA, APÓS O SUSPEITO TER DESCIDO DO TELHADO E TER SIDO TAMBÉM ALGEMADO, AMBOS OS TRÊS FORAM PARA A CIAPM DE MATUPÁ PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE BOPM E POSTERIORMENTE ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA PARA DEMAIS PROVIDENCIAS. OBS 1: FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS. OBS 2: O SUSPEITO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO POSSUI PEQUENA LESÃO EM SEU BRAÇO ESQUERDO PROVENIENTE DA DESCIDA DO TELHADO.”.

Os Policiais Militares, Pedro Antonio Mangas Catarino Negrão e Adilson Oliveira Miranda, ratificaram as informações contidas nos Boletins de Ocorrência nº 2021.284254 e 2021.284374.

A vítima, Ivan Ferreira, declarou que “(...) estava com mais dois companheiro no garimpo em que trabalha e mais a cozinheira ANGELA quando o ex companheiro de Angela chegou no garimpo e pediu para conversar com a mesma; Que após a conversa a Angela saiu de perto do carro em que seu ex companheiro estava e falou que não iria mais conversar com ele, e que da próxima vez que visse ele seria diante de um Juiz; Que após isso, a vítima Ivan aconselhou a mesma entrar para dentro do seu quarto e ficar lá; Que o suspeito chamou um de seus companheiro para conversar e que neste momento foi junto para entender o que estava acontecendo; Que ainda o aconselhou ir embora e retornar no outro dia mais calmo e juntos com seus filhos, o mesmo não aceitou e continuou a chamar pela ex esposa; Que após o suspeito se retirou do local; Que com passar de 20 minutos o mesmo retornou, e somente a vítima estava for do barraco assistindo o jogo do futebol quando o suspeito desceu do carro e foi para perto da vítima perguntando qual era o time que estava jogando, momento este que foi para perto da vítima, quando acabou o jogo pediu para conversar com a ex esposa dele, e a vítima negou em chama-lá e o aconselhou novamente em retornar no outro dia para conversar com a mesma; Que no momento em que iria levantar da cadeira o suspeito segurou sua cabeça, e no momento de defesa deu uma cotovelada no mesmo, mas que mesmo assim o suspeito entortou seu pescoço vindo a passar a faca nele; QUE diante disso acabou caindo e bateu a cabeça no pilar da caixa d'água, neste momento o suspeito achou que o mesmo havia morrido e fugiu do local; Que a vítima conseguiu levantar e foi até seu companheiro pedir ajuda; Que está cozinheira ANGELA está trabalhando á dois meses no garimpo e está sempre reclamando de seus filhos e de sue ex companheiro; Nada mais disse (...)”.

A testemunha, Angela Cristina Gama Carneiro, narrou que “(...) no dia do fato estava em seu serviço no garimpo servindo a janta para três funcionários que estava no local, quando seu ex marido chegou um pouco alterado querendo conversar, onde a mesma se negou a conversar com o mesmo e ele permaneceu no local; Que após servir a janta entrou para seu quarto com medo do que o suspeito poderia fazer com ela diante de todas as ameaças que o mesmo já fez contra a mesma; Que depois de muita insistência o suspeito foi embora, mais que retornou minutos mais tarde; Que o suspeito foi até em sua janela chamando para conversar novamente, que com a negativa da mesma ele foi conversar com o Sr. IVAN que estava assistindo jogo no celular dele, mas que por medo do que o suspeito poderia fazer contra um dos funcionários por ciúmes decidiu sair do seu quarto e ir embora do garimpo para chamar atenção do suspeito; Que no momento em que estava saindo viu o suspeito sair com seu carro em alta velocidade e momento após o Sr. IVAN apareceu com a mão no pescoço todo cheio de sangue falando que o suspeito teria esfaqueado no pescoço; Que sempre teve um relacionamento muito conturbado e sempre viveu com medo, já chegou a se separar dele e voltou com o mesmo por medo das ameaças; Nada mais disse (...)”.

Perante a Autoridade Policial o flagranteado, JOSÉ DE ANDRADE GAMA, reservou-se ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2021.284374 que fora apreendido no ato da prisão do flagranteado, José de Andrade Gama, uma faca de cozinha, a qual usou para desferir o golpe contra o pescoço da vítima, Ivan Ferreira.

Em arremate, percebe-se,
pelos relatos das testemunhas e da vítima colacionado aos autos, a frieza e o modus operandi, consistente em imobilizar, de forma repentina, a vítima e desferir contra o seu pescoço um golpe de arma branca, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, sendo que tal situação, longe de abonar a conduta, só o torna mais desproporcional, uma vez que demonstra imprevisibilidade total ao ponto de recomendar seu afastamento da sociedade
.

Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 0256177-50.2017.3.00.0000 SP 2017/0256177-4, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, J. 07/03/2018, DJe 07/03/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pactua deste entendimento: (...).

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP, considerando o modo de execução do delito de homicídio qualificado tentado e suas circunstâncias, consistente da utilização de arma branca e da extrema brutalidade com que agiu (animus necandi), efetuando um corte no pescoço da vítima, mediante recurso que dificultou sua defesa, não concluindo seu intento de matar pelo fato da vítima cair ao solo, vindo a bater a cabeça no pilar da caixa d’água, momento em que o flagranteado achou que ela já estava sem vida, sendo elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto flagrancial, observa-se
a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo flagranteado
, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública.

Deve ainda ser ressaltado que o fato do réu, eventualmente, ser primário, não inibe, por si só, a decretação de sua prisão preventiva, uma vez demonstrada sua necessidade. Entendimento este pacificado nos Tribunais Superiores.

Neste sentido a Jurisprudência: (...).

Calha vincar que se encontra presente o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Corroborando
a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, in verbis: (...).

Com efeito, o Enunciado n. 6 deste e. TJMT, seguindo orientação do STJ (vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015), prevê que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos.

Portanto, (...) Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 4. Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; DJSC 15/02/2017; Pag. 287).

Por conseguinte, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público, logo, RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE (Núm. 69109516) e CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do flagranteado JOSÉ DE ANDRADE GAMA,
para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

A defesa pleiteou a revogação da segregação cautelar, que foi indeferida pelo juízo de origem, em
15/2/2022
, em decisão assim exarada:

“
Reexaminando a situação do acusado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Boletim de Ocorrência n. 2021.284254, termo de depoimentos de testemunhas e declarações da vítima).

Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a Defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar da acusada não se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Adiante, no que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo que a hipótese dos autos não evidencia a existência de desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de liberdade, uma vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Cumpre salientar que a gravidade do delito é relevante, diante da palavra de testemunhas e da própria vítima, que relevam indícios sérios de autoria e materialidade, sendo que a custódia cautelar é substancial para a garantia da ordem pública.

Deve ainda ser ressaltado que o fato do réu, eventualmente, ser primário, possuir residência fixa, e profissão definida, não inibe, por si só, a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez demonstrada sua necessidade. Entendimento este pacificado nos Tribunais Superiores.

Neste sentido a Jurisprudência: (...).

Por fim, a segregação pessoal do acusado serve também, embora não seja seu intuito, como forma de prevenção geral e defesa social, porque não tem o viés de pena antecipada, mas tem função de desestimular novas práticas de delitos.

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado pela defesa de JOSÉ DE ANDRADE GAMA, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
”.

A necessidade de manutenção do claustro preventivo foi reavaliada em
24/6/2022
, ocasião em que o juízo
a quo
assim se pronunciou:

“
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado JOSÉ DE ANDRADE GAMA por intermédio de seu(ua) advogado(a) constituído(a).

Aduz que os motivos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva não mais estão presentes de forma concreta. Salienta que se trata de pessoa tecnicamente primária, trabalhadora e que possui residência fixa, sendo o delito imputado um fato isolado em sua vida.

O Ministério Público requer a manutenção da prisão cautelar, argumentando estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, a prisão preventiva de JOSÉ DE ANDRADE GAMA ainda deve prevalecer, em consonância com o parecer ministerial.

Isso porque os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro.

E a medida extrema ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, o que restou devidamente fundamentada na decisão que decretou a prisão preventiva.

Como mencionado na aludida decisão,
o investigado, num primeiro exame, demonstra ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, ao imobilizar repentinamente a vítima e desferir um golpe de arma branca contra o pescoço dela
.

Embora não ostente condenação criminal em seu desfavor, responde/respondeu a um total de 12 procedimentos conforme certidão anexa, dos quais a maioria noticia crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica
.

E extremamente grave o crime de homicídio, mesmo que tentado como é o caso dos autos, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Ademais, a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

Daí por que a providência adequada a ele, por ora, é a manutenção da prisão preventiva e não outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto estas se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública
”.

Em
26/4/2023
,
José de Andrade Gama
foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e sua prisão cautelar foi mantida nestes termos:

“
Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de JOSÉ DE ANDRADE GAMA, imputando-lhe(s) a prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) art(s). 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, pelos fatos descritos na inicial, ocorridos, em tese, em 30.10.2021.

A denúncia foi recebida em 21.2.2022.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública.

Ratificou-se o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima Ivan Ferreira, as testemunhas Ângela Cristina Gama Carneiro e Pedro Antônio Mangas Catarino Negrão, e realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público pede a procedência dos pedidos formulados na inicial a fim de que o acusado seja pronunciado nos termos do(s) art(s). 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o(s) art(s). 14, inciso II, do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição sumária do acusado pela legítima defesa ou inexistência de dolo. Subsidiariamente, pede a desclassificação para lesão corporal com a revogação da prisão preventiva ou, caso vencida a tese, o afastamento das qualificadoras.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da pronúncia

A denúncia deve ser acolhida e o réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em consonância com o parecer ministerial, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

A materialidade do(s) delito(s) vem consubstanciada pelos laudos de lesões corporais (Num. 70958017 - Pág. 3/5).

Nesta fase, o Estatuto Processual Penal contenta-se com os indícios suficientes de autoria, os quais, igualmente, encontram-se presentes com base no depoimento do policial militar Pedro Antônio Mangas, que ratificou os termos de declarações prestados em sede policial.

“QUE A GUARNIÇÃO DO OFICIAL DE ÁREA, EM RONDAS, FORA SOLICITADA PARA O ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA ONDE, TERIA DADO ENTRADA NO HOSPITAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO UMA VITIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM QUE O SUSPEITO TERIA CORTADO O PESCOÇO DA VÍTIMA COM UMA FACA NO GARIMPO DO SR. CÁSSIO, NA LINHA DO GAVIÃO. AO CHEGAR NO HOSPITAL, A GUPM SE DEPAROU COM A VÍTIMA JÁ RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO E QUE O MESMO POSSUÍA UM GRANDE CORTE HORIZONTAL NA LINHA DO PESCOÇO E, AINDA CONSEGUINDO FALAR, A VÍTIMA RELATOU QUE ESTAVA NA SEDE DO GARIMPO, SENTADO À MESA LOGO APÓS A JANTA E QUE O SUSPEITO (EX-MARIDO DA COZINHEIRA DO LOCAL), HAVIA CHEGO EM UM CARRO MODELO SANTANA DE COR PRATA E QUERIA DISCUTIR COM SUA EX-ESPOSA, MOMENTO ESTE QUE A VÍTIMA TENTOU ACALMAR OS ÂNIMOS DO MESMO PEDINDO PARA ELE IR EMBORA E, NUM MOMENTO QUE A VÍTIMA VIROU-SE DE COSTAS, O SUSPEITO DESFERIU O GOLPE EM SEU PESCOÇO E FUGIU COM SEU CARRO. A VÍTIMA RELATA QUE FOI SOCORRIDO POR OUTROS TRABALHADORES DO GARIMPO ATÉ A CHEGADA AO HOSPITAL. A VÍTIMA RELATA QUE NÃO CONHECIA O SUSPEITO E QUE APENAS SABIA QUE ERA EX-MARIDO DA COZINHEIRA DO LOCAL. APÓS COLHER AS INFORMAÇÕES NO HOSPITAL, A GUPM DESLOCOU PARA O BPM E A EX-MULHER DO SUSPEITO COMPARECEU AO BATALHÃO PARA TAMBÉM RELATAR DO CRIME, DIZENDO QUE
ALÉM DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, O MESMO POR DIVERSAS VEZES ESTARIA AMEAÇANDO A MESMA POR NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO E QUE, MOMENTOS ANTES DO FATO, ELE AINDA TERIA DITO PARA A MESMA QUE A MATARIA
. A MESMA RELATA TAMBÉM QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE SOFRE AS AMEAÇAS E QUE JÁ
HAVIA DADO QUEIXA CONTRA O MESMO EM OUTRAS OPORTUNIDADES
. A GUPM REALIZOU DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, PORÉM SEM ÊXITO ATÉ O MOMENTO E ENTÃO CONFECCIONOU O PRESENTE BOPM E ENCAMINHADO À DEL POL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS; A GUARNIÇÃO O OFICIAL DE ÁREA DE PEIXOTO DE AZEVEDO JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO DE ÁREA DE MATUPÁ, AINDA EM DILIGÊNCIAS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2021.284254, LOCALIZOU A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO DE TER COMETIDO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, VERIFICANDO QUE SEU VEÍCULO SANTANA DE COR PRATA E PLACA CPK2J87 ESTARIA ESTACIONADO EM FRENTE A RESIDÊNCIA 31, NA RUA 1 DO BAIRRO ZH1. DESTA FORMA, AS GUARNIÇÕES AO ESTACIONAR, VISUALIZARAM O SUSPEITO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SUBINDO NO TELHADO TENTANDO FUGIR DAS GUARNIÇÕES, MOMENTO ESTE QUE RAPIDAMENTE OS POLICIAIS FORAM AO SEU ENCONTRO PARA REALIZAR A DETENÇÃO E QUE, DURANTE OS PROCEDIMENTOS POLICIAIS, SEUS DOIS FILHOS QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA, POR DIVERSAS VEZES TENTARAM IMPEDIR OS TRABALHOS POLICIAIS, TENTANDO RETARDAR A PRISÃO DE SEU PAI, SENDO NECESSÁRIO ENTÃO O USO DA FORÇA E ALGEMAMENTO TAMBÉM AOS MESMOS. DESTA FORMA, APÓS O SUSPEITO TER DESCIDO DO TELHADO E TER SIDO TAMBÉM ALGEMADO, AMBOS OS TRÊS FORAM PARA A CIAPM DE MATUPÁ PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE BOPM E POSTERIORMENTE ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA PARA DEMAIS PROVIDENCIAS. OBS 1: FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS. OBS 2: O SUSPEITO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO POSSUI PEQUENA LESÃO EM SEU BRAÇO ESQUERDO PROVENIENTE DA DESCIDA DO TELHADO.” (sic)

A vítima narra a situação fática, em que afirmou categoricamente o ocorrido e apontou o acusado como o responsável pelo delito. A testemunha Angélica Cristina informou ter visto o acusado saindo do local do fato com o carro em alta velocidade e logo após a vítima apareceu com a lesão no pescoço apontando ter sido esfaqueada pelo golpe de faca desferido por aquele.

De igual forma a(s) qualificadora(s) merece(m) ser submetida(s) à apreciação do Tribunal Popular, pois há indícios de que o crime foi cometido pelo(s) increpado(s) por motivo fútil (desentendimento com a vítima) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima por ter agido de forma inesperada e repentina.

Daí por que as qualificadoras descritas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à competência constitucional.

Com relação à desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, esta(s) deve(m) ser igualmente submetido(a)(s) ao Tribunal do Júri com base nos argumentos já tecidos.

II.2 - Da manutenção da prisão preventiva

A defesa pede a revogação da prisão preventiva diante da ausência de indícios autoria e com base nos predicados pessoais do acusado.

Todavia, a prisão preventiva ainda deve prevalecer.

A
prisão
foi realizada em observância às disposições legais e
os requisitos que a fundamentaram ainda permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro
.

Conforme mencionado na decisão que decretou e/ou manteve a prisão preventiva, o investigado, num primeiro exame,
demonstra ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia,

ao imobilizar repentinamente a vítima e desferir um golpe de arma branca contra o pescoço dela
.

Embora não ostente condenação criminal em seu desfavor, responde/respondeu a crimes de ameaça, desacato e trânsito
.

E extremamente grave o crime de homicídio, mesmo que tentado como é o caso dos autos, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Ademais, a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

Daí por que a providência adequada a ele, por ora, é a manutenção da prisão preventiva e não outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto estas se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública e/ou para se assegurar a aplicação da lei penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) PRONUNCIO o(s) acusado(s) JOSÉ DE ANDRADE GAMA por infração ao(s) art(s). 121, § 2º, incisos II e IV. c.c. o(s) art(s). 14, inciso II, do Código Penal, considerada a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, na determinação do art. 413 do Código de Processo Penal.

b)
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do(s) acusado(s), uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia cautelar
”.

A 6ª Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da c. Procuradora Ana Cristina Barbusco Silva, sinaliza a perda do objeto, argumentando que “
a custódia cautelar decorre de novo título judicial, que deve ser enfrentado, se for o caso, em novo writ
”.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça inexiste prejudicialidade do
habeas corpus
quando a decisão de pronúncia utiliza os mesmos fundamentos
anteriormente exarados
para manter a segregação cautelar do acusado,
in verbis
:

“
Impende salientar que a superveniência de decisão de pronúncia, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade
com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, apesar de se tratar de novo título prisional, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus
ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” [STJ. AgRg no HC 775947 / MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 6/12/2022. DJe: 15/12/2022].

Segundo sustenta a defesa, o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso há 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias e o processo está concluso para prolação da decisão de pronúncia desde 26/1/2023.

Ao prestar informações, o juízo de origem registrou que, no dia 26/4/2023, o acusado foi pronunciado pela prática do crime descrito na exordial, de modo que fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução. Nesse sentido é o teor da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: ‘
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
’
” [STJ. AgRg no RHC 165325 / RS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em: 20/3/2023. DJe: 24/3/2023].

Em relação à ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

No que se refere à gravidade concreta da conduta, as decisões constritivas apontam que, no dia 30/10/2021,
José de Andrade

Gama
, ex-companheiro de Ângela Cristina Gama Carneiro, se dirigiu ao trabalho dela para conversar. No local, estavam
Ivan Ferreira
(vítima da tentativa de homicídio), Ângela e mais dois companheiros do garimpo.

Após um breve contato, Ângela saiu de perto do carro do recorrente e foi aconselhada por
Ivan

a ir para seu quarto. O réu chamou um dos rapazes para conversar, ocasião em que a vítima lhe disse para ir embora e retornar no outro dia, mais calmo e na companhia dos seus filhos.

José
então saiu do local, mas voltou após, aproximadamente, vinte minutos, quando apenas
Ivan

se encontrava no barraco, assistindo a uma partida de futebol, que acabaram assistindo juntos.

Ao término dela, novamente o réu pediu para chamar sua ex-esposa, e outra vez a vítima aconselhou-o a deixar a conversa para o dia seguinte.

Ato contínuo, quando a vítima tentou se levantar, o réu segurou-a pela cabeça e esfaqueou o seu pescoço, provocando a queda dela, e o choque da cabeça no pilar de uma caixa d’água, fugindo em seguida.

Em casos semelhantes, o Tribunal da Cidadania tem reconhecido a periculosidade revelada pela conduta decorrente do
modus operandi
, como se vê nestes arestos:

“
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente no desferimento de
uma facada no pescoço da vítima
, isso após uma
discussão
no bar em que se encontravam. Some-se a isso o fato de, após os fatos, haver se
evadido
” [STJ. HC 531353 / RS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 17/12/2019. DJe: 19/12/2019].

“
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do delito - o agravante golpeou a vítima com uma faca no tórax, em via pública, perante terceiros, a qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito - o que demonstra concreto risco ao meio social
” [STJ. AgRg no HC 764350 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em 20/3/2023. DJe: 24/3/2023].

“
Na hipótese, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade em concreto da ação criminosa e na periculosidade do Agente, consubstanciadas no
modus operandi
da conduta delitiva - o Acusado supostamente
desferiu facadas em seu cunhado
, que veio a óbito,
em razão da vítima pedir ao Agravante que parasse de ofender a sua mãe
, ou seja, por um desentendimento familiar banal. Desse modo, inviável a revogação da prisão processual em epígrafe, na medida em que a custódia ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública
” [STJ. AgRg no RHC 158156 / RJ. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. Julgado em: 15/2/2022. DJe: 25/2/2022].

Ademais, a despeito da primariedade do paciente, ele tem em seu desfavor os seguintes registros criminais:
a)
TCO nº 0002259-16.2018.8.11.0111, pelo cometimento das infrações penais de perturbação da tranquilidade, desacato e resistência;
b)
Ação Penal nº 1001330-92.2020.8.11.0111, denunciado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006;
c)
Medida Protetiva nº 1002707-37.2021.8.11.0023, concedida em favor da vítima Ângela Cristina Gama Carneiro;
d)
Inquérito Policial nº 1001498-60.2021.8.11.0111, pela prática do crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva contra Ângela Cristina Gama Carneiro, os quais demonstram o risco de reiteração delitiva. Confira-se:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” [Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT].

Assim, demonstrada a pertinência da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Depois, eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
José de Andrade Gama
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023